Tribunal: TJDFT
Processo: 0738380-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738380-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE AGRAVADO: D. D. D. S. G. D. REPRESENTANTE LEGAL: B.R.D.S.R.D. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão de ID 169382827, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela n. 0716181-03.2023.8.07.0020, ajuizada por D. D. D. S. G. D., menor absolutamente incapaz, devidamente representado pela genitora B.R.D.S.R.D.. Na decisão, o Juízo plantonista deferiu a tutela de urgência requerida pelo ora agravado Recurso devidamente relatado conforme despacho de ID 51492322. Intimado a se manifestar acerca do cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, o agravado pontuou (ID 51904700): D.D.D.S.G.D., já devidamente qualificado nos autos, vem responder a contento o despacho retro que determinou "Inicialmente, antes de verificar de fato a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, tendo em vista que boa parte das razões do agravante envolve a questão da multa prevista na origem, intime-se a parte agravada para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se houve o fiel cumprimento, por parte da seguradora recorrente, da tutela de urgência deferida em 1o Grau, conforme ID 169382827 dos autos de origem." O agravado vem esclarecer que durante o atendimento em pronto-socorro o quadro médico agravou por várias vezes, o que ensejou 3 pedidos seguidos de internação os quais foram todos negados pela agravante. Quando intimados da decisão liminar que determinou o cumprimento da prestação médica, o quadro clínico já estava necessitando da Unidade de Terapia Intensiva, o que não justifica o exacerbado argumento da parte agravante que não tratava-se de situação emergencial o que deveria aguardar o prazo carencial contratual. Após a intimação da decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar a cobertura de todos os procedimentos realizados pelo agravado, a parte não teve objeções ao atendimento hospitalar. Assim, após medida judicial, houve o fiel cumprimento por parte da seguradora. Já o agravante, instado a se manifestar em relação ao interesse recursal quanto à multa imposta na origem, pontua que requer o prosseguimento do julgamento do recurso, uma vez que a multa aplicada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem limitação, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser afastada, para que em casos futuros casos semelhantes não sigam o mesmo caminho (ID 52528949). Em suma, o agravante requer o conhecimento do recurso e: a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento suspendendo os efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência ao agravado. Preparo regular (ID 51208023). A atribuição de efeito suspensivo foi indeferida nos termos da decisão de ID 53148668. Contrarrazões não apresentadas pelo agravado. Compulsando os autos de origem foi verificada a prolação de sentença (ID origem 185518737). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, observei que em 2/4/2024 foi prolatada sentença nos autos de origem que ratificou a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e em consequência julgou procedente o pedido autoral e condenou a requerida, ora agravante, a autorizar a internação do autor, ora agravado (ID origem 185518737). Por conseguinte, houve resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Em complemento, destaco que, inclusive, já foi interposto recurso de apelação (ID origem 187405777). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Encaminhem-se os autos à Secretaria da 2a Turma Cível para que seja juntada cópia da sentença de ID origem 185518737 aos presentes autos. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 4 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator